Tribunal: STF
Processo: RE 1259838
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatadas as situações descritas no 9324, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘a’ e ‘b’ parte final, do Regimento Interno do STJ , circunstância ocorrida nos autos. 
    2. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que: a) a moldura fática delineada na sentença monocrática e no acórdão proferido pelo Tribunal a quo indicou elementos concretos dos autos para evidenciar que a ré estava associada a outros acusados, de modo estável e permanente, com a finalidade de praticar o comércio ilícito de drogas, circunstância que enseja a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006; b) a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao acusado condenado pelo cometimento do delito do art. 35 do mesmo diploma legal; c) mantidas as reprimendas impostas, não estão preenchidos os requisitos objetivos para fixar regime menos gravoso e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    3. Não se identificam motivos para alterar a conclusão exarada no decisum combatido. 
    4. Agravo regimental não provido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em 07/11/2019, o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, julgando-as procedentes, ou seja, deve haver o trânsito em julgado da sentença condenatória para que os Recorrentes iniciem o cumprimento da referida pena imposta, tendo em vista que lhe foi concedido o direito de recorrer da sentença em liberdade”. 
    O recurso não merece ser provido. 
    Reconheço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.
    Ocorre que, naquela oportunidade, prevaleceu o entendimento de que a referida decisão não significaria a automática expedição do alvará de soltura dos réus presos em segunda instância. Notadamente porque a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, antes do reexame da matéria pelas instâncias de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator